Tribunal: TJPA
Processo: 0032284-55.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2025-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032284-55.2009.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DOMINGOS COELHO DE MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará – IGEPREV contra sentença da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a ação ordinária ajuizada por policial militar inativo para determinar a incorporação do abono salarial aos seus proventos de aposentadoria, com pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível a incorporação do abono salarial, instituído por decreto estadual, aos proventos de policial militar inativo; (ii) estabelecer se a permanência da incorporação, realizada sob regime anterior à EC 41/2003, pode ser assegurada com base no princípio da segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No

caso concreto, o autor encontra-se aposentado desde 1996, sob o regime de paridade e integralidade vigente antes da EC 41/2003, e comprova o recebimento do abono incorporado como vantagem pessoal por vários anos, havendo, portanto, situação consolidada.

Aplica-se, nesses casos, o princípio da segurança jurídica e o entendimento do STF de que a aposentadoria rege-se pela legislação vigente à época do preenchimento dos requisitos (Súmula 359/STF), o que autoriza a manutenção da vantagem incorporada sob o regime anterior.

A alteração retroativa da situação consolidada implicaria violação à confiança legítima e à estabilidade das relações jurídicas, não sendo admissível diante da longa percepção do benefício pelo inativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A natureza transitória e emergencial do abono salarial instituído por decretos estaduais impede sua incorporação aos proventos de aposentadoria, salvo em situações consolidadas sob o regime anterior à EC 41/2003.

A segurança jurídica justifica a manutenção do pagamento do abono incorporado aos proventos de inativos que o percebiam como vantagem pessoal antes da uniformização jurisprudencial sobre sua natureza transitória.

A legislação aplicável à aposentadoria é aquela vigente no momento em que o servidor preenche os requisitos legais para a inatividade.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro, à unanimidade, conhecer, mas negar provimento a apelação, na forma do Voto da Digna Relatora.

Sessão de julgamento de Plenário Virtual realizado no período de 16.06.2025 até 25.06.2025.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV contra DOMINGOS COELHO DE MIRANDA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara da Fazenda Pública de Belém, que julgou procedente a Ação Ordinária para determinar a incorporação da parcela denominada “abono salarial” aos proventos da aposentadoria do autor, além do pagamento dos valores retroativos devidamente corrigidos.

Alega o IGEPREV, em síntese, que a sentença violou o princípio da legalidade e a jurisprudência consolidada do STF e do STJ. Segundo o recorrente, o abono salarial tem natureza transitória e não poderia ser incorporado aos proventos da aposentadoria, uma vez que foi criado por ato infralegal (Decreto Estadual nº 2.219/97 e posteriores alterações), com finalidade emergencial.

Sustenta que tal parcela não integra a base de contribuição previdenciária, sendo vedada sua extensão aos inativos por ausência de fonte de custeio, nos termos do art. 195, §5º da CF/88. Em suas palavras: “a decisão pela procedência da ação foi realizada ao arrepio da Constituição, normas infraconstitucionais e em oposição ao entendimento do STF, o que não se crê seja permitido por este Tribunal” [Num. 19920429 - Pág. 19].

Para reforçar sua alegação, argumenta que o deferimento da incorporação do abono fere a Súmula Vinculante nº 37 do STF, bem como o princípio da separação dos poderes (art. 2º da CF), por importar em atuação jurisdicional com efeitos legislativos.

Destaca também afronta ao art. 1º, X, da Lei nº 9.717/98 e à jurisprudência consolidada, em especial a Súmula nº 339 do STF: “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos, sob fundamento de isonomia” [Num. 19920429 - Pág. 19].

Sustenta ainda que o abono salarial não pode ser incorporado em razão de sua natureza temporária e emergencial, conforme precedentes do STJ e julgados anteriores do próprio TJPA.

Acrescenta que a decisão recorrida ignorou o entendimento das Câmaras Reunidas do TJPA e do STF quanto à impossibilidade de incorporação de gratificações transitórias, mesmo que recebidas por longo período, pois não se confundem com vencimento base, não se submetendo, portanto, ao princípio da paridade.

Por fim, requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, para que seja reformada a r. sentença, julgando-se improcedente o pedido de incorporação do abono salarial aos proventos do autor/recorrido, além da suspensão dos efeitos da sentença com base no art. 995, parágrafo único, do CPC, diante da existência de risco de dano grave e de difícil reparação, caracterizando-se os requisitos do §4º do art. 1.012 do CPC.

As contrarrazões foram apresentadas no id-19920432 - Pág. 01/06.

O Ministério Público apresentou parecer pelo conhecimento, mas improvimento da apelação.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

VOTO

VOTO

A apelação satisfaz os pressupostos de admissibilidade recursal e deve ser conhecida.

A matéria tratada diz respeito a sentença que reconheceu o direito a recebimento do abono salarial em valor igual ao recebido pelos policiais militares da ativa.

A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido da natureza transitória do abono estabelecido nos Decretos Estaduais n.º 2836/98, 2837/98 e 2838/98, e por conseguinte, não incorporável na inatividade, consoante os seguintes julgados:

”EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO

INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE ABONO SALARIAL.

REANÁLISE/REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DECIDIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU OBSCURIDADE. INCORPORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA DE CARÁTER TRANSITÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Os Embargos Declaratórios não se prestam à reanálise e à rediscussão da causa, isto é,

não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas tão somente integrativo ou aclaratório do julgado.

2. A cópia do Diário da Justiça demonstra a intimação da decisão agravada, logo, não há necessidade de certidão especial e expressa para o agravo de instrumento.

3.
A concessão do pagamento do abono salarial, vem entendendo o Tribunal da Cidadania que não pode ser incorporado aos vencimentos básicos do agravado, dado o seu caráter transitório e emergencial.

4. Sendo a lei expressa em referir a transitoriedade do abono, torna-se por este motivo impossível de ser deferida a pretendida

incorporação.

5. Recurso conhecido e improvido.” (2015.03936946-88, 152.380, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-08, Publicado em 2015-10-19)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ABONO SALARIAL. QUESTÃO CONSTITUCIONAL. DEVIDAMENTE ANALISADA PELO PLENO. GRATIFICAÇÃO DE CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO AOS PROVENTOS. DESCABIMENTO.

EMBARGOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. I. Inexiste a alegada contradição/omissão do acórdão guerreado quando a pretensão dos embargos é, na verdade, de mero inconformismo com a tese fundamentadora da decisão colegiada. II. A decisão do Pleno do TJE/PA em incidente de inconstitucionalidade (Processo nº. 201030042505, da Lavra da Desª. Eliana Rita Daher Abufaiad) refere-se tão somente sobre a compatibilidade constitucional dos Decretos Estaduais nºs. 2.219/97 E 2.837/98, que instituem a gratificação denominada abono salarial; III.
Conforme entendimento pacificado neste Corte, o abono salarial tem caráter transitório, de tal modo que esta característica impede seja o benefício incorporado aos proventos de aposentadoria;
IV. Embargos conhecidos e improvidos.”

(2015.03705971-45, 151.723, Rel. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2015-10-01, Publicado em 2015-10-02)

“AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA PELO RELATOR - JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. POSSIBILIDADE - CPC, ART. 557, § 1º-A - MANDADO DE SEGURANÇA - ABONO SALARIAL. DECRETOS Nº 2.219/97 e 2.836/98. CARÁTER TRANSITÓRIO. INCORPORAÇÃO IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. - POLICIAL MILITAR - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - O abono foi instituído em caráter transitório e emergencial, com valores e sobre valores diferentes para cada categoria distinta (patente/graduação) de policiais da ativa, com vista às peculiaridades do sistema de segurança pública; por isso, não constitui vantagem genérica e, portanto, não é extensivo aos policiais inativos, que não mais estão em situações iguais.

II- Além disso, a extensão aos inativos de quaisquer benefícios e vantagens pressupõem, tão-somente, a existência de lei prevendo-os em relação aos servidores em atividade, ex vi do § 8º, do art. 40, da CF. Precedente do STF. O abono foi instituído por Decreto Governamental afastando ainda mais a extensão aos inativos.

III - Agravo interno conhecido e desprovido à unanimidade.”

(2015.03083823-15, 149.962, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-08-17, Publicado em 2015-08-24)

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. A IRRESIGNAÇÃO DOS AGRAVANTES É COM A DECISÃO DESTA RELATORA QUE, COM FULCRO NO ART.557, § 1º - A, DO CPC,
DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO IGEPREV PARA REFORMAR A SENTENÇA QUE INCLUIU NA PENSÃO POR MORTE DOS IMPETRANTES A PARCELA REFERENTE AO ABONO SALARIAL, ANTE SUA NÃO INCORPORAÇÃO. ESTA RELATORA BEM ESCLARECEU QUE APESAR DE JÁ HAVEREM JULGADOS RECONHECENDO QUE O REFERIDO ABONO TRATAVA-SE DE

REAJUSTE SALARIAL SIMULADO, AS MAIS RECENTES DECISÕES DE NOSSA CORTE DE JUSTIÇA

TEM SIDO NO SENTIDO DE SER IMPOSSÍVEL A INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES, ANTE O SEU CARÁTER TRANSITÓRIO. MAIS RECENTEMENTE AS CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DESTE TRIBUNAL PACIFICARAM O ENTENDIMENTO DE QUE O ABONO SALARIAL POSSUI, DE FATO, CARÁTER TRANSITÓRIO, NÃO PODENDO SER INCORPORADO, NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO NO MANDADO DE SEGURANÇA,
PROC. Nº 20143000754-7, JULGADO EM 26/08/2014. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(2015.02222113-95, 147.625, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2015-06-22, Publicado em 2015-06-25)

É que o egrégio Colegiado das Câmaras Cíveis Reunidas firmou

entendimento no mandado de segurança – processo n.º 2014.3.000754-7, julgado em 26.08.2014, Relator Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, reconhecendo o caráter provisório do abono, sendo insuscetível, portanto, de incorporação, consoante

a seguinte ementa:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ABONO SALARIAL. NATUREZA TRANSITÓRIA E EMERGENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA PARCIALMENTE ACOLHIDA. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DE REJEITADA. SEGURANÇA DENEGADA À UNANIMIDADE.

1 - Por outro lado, vejo que a AMIRPA e a AMEBRASIL são partes legitimas no processo, isso porque seus estatutos prevêem a defesa dos interesses dos militares da reserva.

2 - Já a ASPOMIRE não é parte legitima para ajuizar a presente demanda, visto que seu estatuto não comporta a defesa dos interesses dos militares da ativa.

3- No que se relaciona à impossibilidade jurídica do pedido suscitada pelo recorrente, tal condição da ação deve ser entendida, de acordo com a melhor doutrina, no sentido de ser enquadrado como juridicamente possível o pedido quando o ordenamento não o proíbe expressamente.

4.

Trata-se de uma discussão que não é nova neste e. Tribunal, existindo uma série de precedentes no sentido de considerar a natureza temporária e emergencial desse abono salarial, insuscetível, portanto, de ser incorporado à remuneração dos servidores da polícia militar
.

5.

Diante disso, resta patente que os impetrantes não possuem direito líquido e certo a incorporação das parcelas do abono salarial as remunerações dos servidores militares da ativa.

6.

Segurança denegada à unanimidade.”

No referido julgamento foi ratificado o posicionamento do Pleno do TJE/PA, proferido no processo n.º 200830013229, Acórdão n.º 76.301, publicado em 18.03.2009, Relatora Sônia Maria Macedo Parente, consignando que o abono estabelecido nos Decretos Estaduais n.º 2.219/97, 2.836/98 e 2837/98, não podem ser incorporados quando da inatividade dos policiais militares por se tratar de parcela de natureza transitória e emergencial, que não integra os proventos na inatividade.

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou sobre a matéria nos Recursos Ordinários em Mandado de Segurança n.º 29.461/PA, 26.422/PA, 26.664/PA, 11.928/PA e 22.384/PA. A título de exemplo transcrevo o resumo do julgamento proferido no ROMS n.º 29.461/PA,
in verbis:

“EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. APOSENTADORIA. SUPRESSÃO DO ABONO REMUNERATÓRIO DA COMPOSIÇÃO DE SEUS PROVENTOS. DESCABIMENTO DA INCORPORAÇÃO. CARÁTER TRANSITÓRIO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO.

1 –
De acordo com a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça, o abono salarial instituído pelo Decreto Estadual n.º 2.219/1997, em razão do caráter transitório e emergencial, não pode ser incorporado aos proventos de aposentadoria. Precedentes.

2 – Recurso Ordinário em Mandado de Segurança a que se nega seguimento.”

Nesta linha, os precedentes do Pleno do Supremo Tribunal Federal são no sentido de que a regra de extensão a servidores inativos de benefícios concedidos a servidores em atividade não é de absoluta igualdade remuneratória, pois não autoriza a concessão aos inativos de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade
,
conforme julgamento proferido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 1158/AM, em 20.082014,
in verbis:

“EMENTA Ação direta de inconstitucionalidade.
Lei do Estado do Amazonas que estende aos servidores inativos adicional de férias. Interpretação das normas constitucionais.

Concessão de benefício sem a correspondente causa geradora. Paridade remuneratória. Inexistência de vinculação absoluta. Procedência

da ação
. 1. Férias, tal como comumente se entende, é período de repouso a que faz jus o trabalhador quando completa certo período laboral, com a finalidade de promover-lhe o convalescimento do cansaço físico e mental decorrente da atividade realizada. Não há margem interpretativa no texto constitucional para que se conceba a extensão de benefício remuneratório desatrelado de qualquer fundamento. O trabalhador aposentado, ou, no caso, o servidor público em inatividade, não pode gozar férias, porquanto já deixou de exercer cargo ou função pública. Nesse passo, afigura-se inviável o deferimento de benefício sem a correspondente causa geradora.
2
. A cláusula de extensão aos servidores inativos dos benefícios e vantagens que venham a ser concedidos aos servidores em atividade não autoriza a concessão de vantagens pecuniárias compatíveis tão somente com o regime jurídico dos servidores em atividade.

Precedentes: ADI nº 3.783/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 6/6/11; ADI nº 575/PI, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/99; ADI nº 778, Rel. Min. Paulo Brossard, DJ de 19/12/94. Há direitos do servidor público que não se compatibilizam com o fato da inatividade, não se convertendo o direito de paridade de vencimentos e proventos em sinônimo de absoluta igualdade remuneratória.
É exatamente esse o caso do adicional de férias. 3. Ação julgada procedente.”
(ADI 1158, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 20/08/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 07-10-2014 PUBLIC 08-10-2)

Daí porque, passei a ter o entendimento que entendo que os policiais militares, que passaram para reserva remunerada após a vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, não fazem
jus
a incorporação do abono aos seus proventos de inatividade, mas verifico que o apelado passou para a inatividade ainda no regime de paridade e integralidade no ano de 1996, conforme consta da portaria do id-19920343 - Pág. 8, e os contracheques carreados aos autos evidenciam que vem recebendo o abono incorporado na inatividade, mas no patamar que recebia na ativa, sem aplicação do regime de paridade e integralidade.

Assim, o entendimento nestes casos, é que os militares que passaram para inatividade ainda na aplicação da
redação originária do art. 40 da CF/88,

anterior a Emenda Constitucional n.º
41/2003, e comprovaram o recebimento do abono incorporado a titulo de vantagem pessoal, por vários anos, como na especie, devem se mantidos por segurança jurídica, posto que
realizaram a incorporação quando ainda havia divergência jurisprudencial sobre a natureza transitória do abono e receberam o benefício incorporado por vários anos.

Nesta situação, esta egrégia Corte vem aplicando
o princípio da segurança jurídicia,
assegurando o direito de recebimento do valor total do abono aqueles policiais militares, que passaram para reserva remunerada antes da vigência da Emenda Constitucional n.º 41/2003, no regime da paridade e integralidade então vigente.

É que nestas circunstâncias o abono passa a integrar os proventos recebidos na inatividade, por conseguinte, seu pagamento deve ser regido pela legislação vigente
à época da inatividade, por força do
princípio
“tempus regit actum”,
adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consoante o seguinte julgado:

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. APOSENTADORIA. ACRESCIMO DE 20%. CONSTITUCIONALIDADE. REQUISITOS PARA A APOSENTADORIA. LEI VIGENTE AO TEMPO DO PREENCHIMENTO. SÚMULA 359/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. (...). 2
. O entendimento sumulado por esta Corte é no sentido de que a aposentadoria é regida pela lei vigente ao tempo em que reunidos os requisitos necessários à obtenção do benefício (Súmula/STF 359).
3. (...) 4. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental a que se nega provimento.”

(AI 522667 ED, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 26/05/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-123 DIVULG 24-06-2015 PUBLIC 25-06-2015)

É que
não há direito de recebimento de valor acima da agraduação na qual se deu a inatividade, tendo em vista que qualquer previsão infraconstitucional neste sentido não foi recepcionada na redação originária do art. 40, §4.º, da CF/88, que estabelece o regime da paridade e integralidade em relação ao cargo no qual se deu a inatividade e não em grau hierarquicamento superior.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público, sou pelo conhecimento, mas improvimento da apelação, consoante os fundamentos expostos.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura da data e hora constantes do registro no sistema.

DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

RELATORA

Belém, 26/06/2025